Tribunal: STF
Processo: HC 233951
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE ESTELIONATO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO À PARTIR DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PELO JUÍZO CÍVEL APÓS A VIGÊNCIA DA LEI, MAS QUE TEVE PROCESSAMENTO DEPOIS DE AS VÍTIMAS SEREM OUVIDAS SOBRE O INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    II – Aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, desde que antes do trânsito em julgado, crime em relação ao qual a Lei n. 13.964/2019, incluindo § 5º ao art. 171 do Código Penal, alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (HC 208.817 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/9/2023).



    III – O inquérito policial foi instaurado em 13/2/2020, a partir do encaminhamento de documentação pelo Juízo cível. Não havendo, até então, intenção inequívoca sobre o interesse de as vítimas representarem criminalmente contra o investigado, em 17/2/2022 a autoridade policial determinou que elas se manifestassem a respeito. Estas compareceram à delegacia em 2/3/2022 para prestarem declarações, ocasião em que reiteraram os fatos então apurados na ação cível de indenização. Já em juízo, em 1º/12/2022, depois de intimadas para a mesma finalidade, as vítimas novamente manifestaram interesse na persecução penal contra o ora paciente.



    IV – Apesar de o inquérito policial ter sido iniciado já na vigência da Lei n. 13.964/2019, que alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal), a autoridade policial nele só deu processamento depois de ouvir as vítimas a respeito, e, somente após, o Ministério Público competente ofereceu denúncia contra o acusado.



    V – Não há falar em decadência do direito de ação por parte das vítimas, que, dentro do prazo decadencial, por duas vezes, manifestaram-se afirmativamente sobre o interesse na persecução penal.



    VI – Agravo regimental improvido.